Tribunal: TJSP
Processo: 1032555-78.2021.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
r Municipal 14/2019 e da Emenda à Lei Orgânica 39/2019, que regulamentaram a idade mínima no Município de São Bernardo do Campo.

II. Dispositivo. Recurso de apelação desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1032555-78.2021.8.26.0564; Relator (a): J. M. Ribeiro de Paula; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/05/2025; Data de Registro: 01/05/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

J. M. Ribeiro de Paula

Comarca:

São Bernardo do Campo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/05/2025

Data de publicação:

01/05/2025

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DE SERVIDORA MUNICIPAL. RECURSO IMPROCEDENTE.
Ação proposta por servidora municipal, no cargo de psicóloga, contra o Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo – SBCPREV, objetivando a concessão de aposentadoria com proventos integrais desde a data do requerimento administrativo, em 11/12/2019, e o pagamento das

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA DE SERVIDORA MUNICIPAL. RECURSO IMPROCEDENTE.
Ação proposta por servidora municipal, no cargo de psicóloga, contra o Instituto de Previdência do Município de São Bernardo do Campo – SBCPREV, objetivando a concessão de aposentadoria com proventos integrais desde a data do requerimento administrativo, em 11/12/2019, e o pagamento das prestações vencidas com acréscimos legais. A sentença acolheu o pedido.
A questão em discussão consiste em determinar se a servidora preencheu os requisitos para a concessão da aposentadoria integral antes da regulamentação local exigida pela Emenda Constitucional 103/2019.

I. Razões de Decidir. A EC 103/2019 estabelece que a idade mínima para aposentadoria deve ser regulamentada por emenda às Constituições e Leis Orgânicas dos Municípios. A servidora completou os requisitos para aposentadoria antes da publicação da Lei Complementar Municipal 14/2019 e da Emenda à Lei Orgânica 39/2019, que regulamentaram a idade mínima no Município de São Bernardo do Campo.

II. Dispositivo. Recurso de apelação desprovido.